Tribunal: TJMT
Processo: 1002313-25.2019.8.11.0015
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002313-25.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[VILSON MISTURINI - CNPJ: 31.111.632/0001-56 (APELANTE), MARCIO CRISTIANO CABRAL - CPF: 488.577.001-78 (ADVOGADO), PEDRO MISTURINI - CNPJ: 31.102.840/0001-99 (APELANTE), LUIZ MISTURINI - CNPJ: 31.038.043/0001-90 (APELANTE), CELSO ANTONIO MISTURINI - CNPJ: 31.027.595/0001-00 (APELANTE), AGROINSUMOS COMERCIAL AGRICOLA LTDA - CNPJ: 02.072.608/0002-38 (APELADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS), RUDIMAR ROMMEL - CPF: 391.478.199-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA QUE EXTINGUE O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR CARÊNCIA DE AÇÃO – PRODUTORES RURAIS – EMPRESÁRIOS INDIVIDUAIS – REGISTRO NA JUNTA COMERCIAL – IMPRESCINDIBILIDADE DO DECURSO DO PRAZO DE 02 DOIS ANOS –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Até que sobrevenha a uniformização de entendimento no STJ, por meio de Recurso julgado sob a sistemática dos repetitivos, impõe-se a aplicação,
ipsis literis
, do art. 51, inciso V, da Lei no. 11.101/05, o qual estabelece que a recuperação judicial somente poderá ser utilizada por quem for empresário ou sociedade empresária, e regularmente inscrito no Registro Público de Empresas ou Junta Comercial para o caso do empresário se pessoa física há mais de 02 (dois) anos.

2 – No caso dos autos, conquanto os produtores rurais tenham satisfeito alguns pressupostos, cumulativos, do artigo art. 48 da Lei 11.101/2005, não satisfizeram a prova da inscrição na Junta Comercial há pelo menos 02 (dois) anos, o que obsta o processamento da recuperação judicial.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1002313-25.2019.8.11.0015

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelas empresas de pequeno porte
Vilson Misturini – EPP, Pedro Misturini – EPP,

Luiz Misturini – EPP e Celso Antônio Msturini – EPP
, formadoras do Grupo Misturini,

em razão da sentença proferida pelo Juízo da 3.a Vara Cível da Comarca de Sinop-MT, nos autos da Ação de Recuperação Judicial.

O Juiz singular extinguiu o feito sem resolução do mérito, por considerar os Apelantes carecedores de ação.

Inconformados, os Recorrentes alegam que o artigo 48,
caput
, da LRF, exige apenas que o empresário exerça suas atividades há mais de dois anos, não exigindo a necessidade de registro na Junta Comercial por igual período.

Asseveram que para fazer jus ao direito de pedir recuperação judicial, basta ao produtor rural comprovar sua atividade regular no período de 02 (dois) anos e os demais requisitos do artigo 48, da Lei 11.101/2005.

Assim, pugnam pela reforma da sentença, a fim de que seja deferido o processamento da recuperação judicial.

A Procuradoria Geral de Justiça é pelo desprovimento do Apelo (Id. 9750483).

Na petição sob o Id. 11155488, os Apelantes reiteraram o pedido de reforma da sentença diante da ocorrência de fatos novos, edição de enunciados pelo Plenário da III Jornada de Direito Comercial.

A empresa Agroinsumos Comercial Agrícola Ltda. apresentou contestação no Id. 17984493, em que alegou a necessidade de intimação dos demais credores arrolados pelos Apelantes e requereu a manutenção da sentença invectivada.

É o relatório.

Cuiabá-MT, 15 de fevereiro de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020